Tribunal: STJ
Processo: 5019751-49.2018.8.13.0702
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877654 - MG
(2025/0080351-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RJ152026
RAFAEL GUARILHA PIMENTEL DE FREITAS - SP233952
JOÃO CARLOS AREOSA - SP323492A
EMBARGADO
: AQUILES A DA SILVA TENDAS LTDA - MICROEMPRESA
EMBARGADO
: AQUILES ANTONIO DA SILVA
ADVOGADOS
: MIGUEL PETRAGLIA FILHO - MG100627
SANDRA APARECIDA RESENDE RIBEIRO - MG156630
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55104198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:08
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: e79fdc1f-5b3e-4ccc-b66a-f003cef06755

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida. 2. A contradição relevante é a interna
ao julgado, não entre o julgado e as razões da parte.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:08
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: e79fdc1f-5b3e-4ccc-b66a-f003cef06755

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877654 - MG
(2025/0080351-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RJ152026
RAFAEL GUARILHA PIMENTEL DE FREITAS - SP233952
JOÃO CARLOS AREOSA - SP323492A
EMBARGADO
: AQUILES A DA SILVA TENDAS LTDA - MICROEMPRESA
EMBARGADO
: AQUILES ANTONIO DA SILVA
ADVOGADOS
: MIGUEL PETRAGLIA FILHO - MG100627
SANDRA APARECIDA RESENDE RIBEIRO - MG156630
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54285045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:16
Código de Controle do Documento: 015a9880-b177-4847-8f53-2a4bea718278

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida. 2. A contradição relevante é a interna
ao julgado, não entre o julgado e as razões da parte.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 674-677) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 667-668):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO
SEM
ASSINATURA
DE
DUAS
TESTEMUNHAS.
INEXEQUIBILIDADE
DO
TÍTULO
EXECUTIVO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVO
LEGAL. FALTA DE CARGA NORMATIVA. SÚMULA N. 284 DO STF. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. TESE RECURSAL.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a
fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo
conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida
no recurso especial.
4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após
a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do
STJ.
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão,
contradição e obscuridade no acórdão. Refere-se a paradoxo "que enseja a
contradição: 1. Se o Tribunal de origem foi instado a se manifestar (via Embargos de
Declaração) e se recusou, e o STJ entende que essa recusa não violou o
do
art. 1.022
CPC, então deve-se imperativamente aplicar o
do CPC (Prequestionamento
Art. 1.025
" (fl. 675).
Ficto)
Documento eletrônico VDA54285045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:16
Código de Controle do Documento: 015a9880-b177-4847-8f53-2a4bea718278

Reitera a alegação de que, "ao dizer que a fundamentação é deficiente
(Súmula 284) porque se baseia na boa-fé contratual (validade da cláusula mandato), o
v. acórdão omite a análise da consequência lógica dessa validade: se a cláusula é
válida (por força da autonomia da vontade e boa-fé), a Nota Promissória emitida é
válida. E se a Nota Promissória é válida, ela é título executivo por força de lei (Art. 784,
" (fl. 676).
I, CPC), independentemente das testemunhas no contrato
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 682-695), com pedido de aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Na verdade, a parte embargante pleiteia nova análise do recurso
anteriormente interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 670-671):
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse
modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Quanto à tese de que "o v. acórdão recorrido não enfrentou adequadamente
as teses apresentadas pela recorrente, em especial quanto à validade da
cláusula mandato e das notas promissórias emitidas com base no contrato
firmado entre as partes", a Corte local assim se pronunciou (fls. 442-443):
[...]
Assim, considerando que a ausência de assinatura de 02 (duas)
testemunhas no contrato que lastreou a execução, por si só,
afasta a liquidez do título, reputou-se desnecessário discorrer
.
acerca da cláusula-mandato
Por derradeiro, a menção a este tema específico, qual seja, a
existência de cláusula-mandato no contrato, apenas serviu para
complementar a argumentação que embasou a cognição desta Turma
Julgadora.
Em suma, reitero que, no bojo da Apelação de sequencial /001,
revelou- se completamente desnecessária a análise e a deliberação
acerca da cláusula- mandato, haja vista que a ausência de assinatura
de 02 (duas) testemunhas no contrato que lastreou o feito executivo
Documento eletrônico VDA54285045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:16
Código de Controle do Documento: 015a9880-b177-4847-8f53-2a4bea718278

de origem, por si só, mostrou-se suficiente para manter a sentença
que julgou extinta a execução de título extrajudicial originária.
Assim, não se constatam os vícios alegados.
A parte alega ofensa ao do Código Civil, segundo o qual "os art. 422
contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como
em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé".
Contudo, o dispositivo legal apontado como descumprido não ampara a tese
da recorrente, apresentando conteúdo dissociado da pretensão recursal.
Dessa forma, está caracterizada a deficiência na fundamentação recursal, a
teor da Súmula n. 284 do STF.
Por fim, apesar da oposição dos aclaratórios, a tese de ofensa ao I, do
sob o fundamento de que "o acórdão recorrido merece reforma,
art. 784,
para que
seja reconhecida a natureza executiva e a possibilidade
CPC/2015,
de ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial com notas
promissórias" (fl. 497) não foi debatida pelo Tribunal , visto que não invocada
na origem. Assim, ausente o prequestionamento, a quo deve incidir a
Súmula n. 211 do STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

A insurgência recursal não merece prosperar, pois a decisão embargada
não padece de omissão ou contradição.
Destaque-se que não há incompatibilidade entre reconhecer a ausência de
contrariedade ao
do CPC e declarar a falta de prequestionamento de
art. 1.022
matérias invocadas nas razões do especial, haja vista o julgado estar devidamente
fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos
suscitados pela parte recorrente, ora embargante.
Observe-se ainda que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal
Superior, a admissão do prequestionamento ficto, previsto no
do CPC, exige
art. 1.025
que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação do
do
art. 1.022
CPC, o que não é o caso dos autos.
A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR.
POSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA.
DIREITO

LEI
No
14.939/2024.
PROCESSUAL CIVIL. NEGATICA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ.
SÚMULA No 211/STJ.
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
[...]
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
Documento eletrônico VDA54285045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:16
Código de Controle do Documento: 015a9880-b177-4847-8f53-2a4bea718278

3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
4. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a
violação do
do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador
art. 1.022
, que, uma vez
verificar a existência do vício inquinado ao acórdão
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei.
[..]
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.555.648/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
5/5/2025,
9/5/2025.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
JULGAMENTO
CONJUNTO
DE
PROCESSOS.
DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ.
§ 5o, DO
ART. 921,
CPC/2015.
REFORÇO
ARGUMENTATIVO.
ACLARATÓRIOS
OPOSTOS
PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ACOLHIMENTO. OFENSA AO
DO
ART. 1.022

INEXISTÊNCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
CPC/2015.
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO EM DESFAVOR DO EXEQUENTE.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
[...]
6. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após
a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
[...]
8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio Carlos
REsp n. 2.087.503/RS,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
30/9/2024,
2/10/2024.
A Corte de origem decidiu o tema invocado, sobre a validade da execução
do título extrajudicial, sob fundamento jurídico diverso (art. 784, III, do CPC), conforme
segue (fls. 397-398, grifei):
A execução de obrigação de fazer proposta pelo apelante funda-se no
.
"Contrato Particular de Confissão de Dívida"
No campo das assinaturas, há previsão da presença de 02 (duas)
testemunhas.
Assim, o instrumento particular pelo qual se celebrou não se fez acompanhar
de 2 (duas) testemunhas, daí porque lhe falta o requisito que o caracterizaria
como título executivo extrajudicial, a teor do
do Código
art. 784, inciso III,
- que encontrava dispositivo análogo no CPC
de Processo Civil de 2015
anterior (art. 585, inciso II), aplicável na data da propositura da presente
ação.

Logo, o acórdão recorrido foi devidamente fundamentado (art. 784, III, do
CPC) sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos suscitados
Documento eletrônico VDA54285045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:16
Código de Controle do Documento: 015a9880-b177-4847-8f53-2a4bea718278

pela parte ora embargante, razão pela qual não há falar em violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC nem em prequestionamento do
I, do CPC, sendo inafastável a
art. 784,
Súmula n. 211 do STJ.
No mais, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a
interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões
da parte
No caso, não se observa a contradição apontada.
Por fim, reitero que a tese defendida pela embargante, de que a validade da
cláusula de mandato a autorizaria a emitir notas promissórias em caso de
inadimplemento, não pode ser amparada pelo dispositivo legal apontado como
descumprido, qual seja, o
do CC, apresentando conteúdo dissociado da
art. 422
pretensão recursal. Dessa forma, está caracterizada a deficiência na fundamentação, a
teor da Súmula n. 284 do STF.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Assim, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Por fim, indefiro, por ora, o pedido de condenação da parte recorrente à
multa, visto que não demonstrada conduta maliciosa ou temerária, a justificar tal
sanção.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:16
Código de Controle do Documento: 015a9880-b177-4847-8f53-2a4bea718278

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.877.654 / MG
Número Registro: 2025/0080351-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231903261001 10000231903261005 50197514920188130702
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RJ152026
RAFAEL GUARILHA PIMENTEL DE FREITAS - SP233952
JOÃO CARLOS AREOSA - SP323492A
AGRAVADO
: AQUILES A DA SILVA TENDAS LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVADO
: AQUILES ANTONIO DA SILVA
ADVOGADOS : MIGUEL PETRAGLIA FILHO - MG100627
SANDRA APARECIDA RESENDE RIBEIRO - MG156630
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RJ152026
RAFAEL GUARILHA PIMENTEL DE FREITAS - SP233952
JOÃO CARLOS AREOSA - SP323492A
EMBARGADO : AQUILES A DA SILVA TENDAS LTDA - MICROEMPRESA
Documento eletrônico VDA55078665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:57
Código de Controle do Documento: e5b439f4-c6cd-4105-88e0-f70a1aeda83f

EMBARGADO : AQUILES ANTONIO DA SILVA
ADVOGADOS
: MIGUEL PETRAGLIA FILHO - MG100627
SANDRA APARECIDA RESENDE RIBEIRO - MG156630
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:57
Código de Controle do Documento: e5b439f4-c6cd-4105-88e0-f70a1aeda83f